Tribunal: TJDFT
Processo: 0718154-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0718154-44.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MAURO RODOVALHO SIMAO, ADILIA PATRICIA DA SILVA ROSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO - Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTRÍNSECO AO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. INVIABILIDADE DA CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESTINADOS À PRÓPRIA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL. RECURSO IMPROVIDO. I. Não constatada a alegada omissão (ausência de condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública). II. Diante da inexistência de decisão (vinculante) da Corte Suprema, prevalece o entendimento das Turmas Recursais do TJDFT no sentido da aplicabilidade da Súmula 421 do STJ, uma vez que a pretendida condenação redundaria em confusão entre credor e devedor. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT, 1a TR, acórdão 1188686, DJe 1o.8.2019; 2a TR, acórdão 1188056, DJe 29.7.2019; 3a TR, acórdão 1189631, DJe 2.8.2019. III. Inviável, por meio do presente expediente processual, o acolhimento da tese de reforço orçamentário, como rubrica indiretamente fixada. IV. Embargos conhecidos e rejeitados.” “ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. SAÚDE DEBILITADA. COMPROVADA INVIABILIDADE DE USO DE TRANSPORTE PÚBLICO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO ESTATAL. RECURSO IMPROVIDO. I. Na interpretação de normas sobre gestão público, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados (Lei 13.655/2018, art. 22, caput). II. Não cabe ao Poder Judiciário interferir na implementação das políticas públicas, salvo em situações excepcionais, em que a intervenção se mostre necessária à garantia do direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (CF, arts. 5o, caput, 196 e 198, inciso II). III. Nesse contexto, em que pese a alegação recursal de que o pedido (fornecimento de transporte) estaria vinculado à assistência social (e não à saúde pública), certo é que o Decreto 7.508/2011 (art. 12) assegura a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região. IV. No caso concreto, evidenciada a excepcionalidade a fundamentar a confirmação da sentença, especialmente diante das seguintes circunstâncias: (a) hipossuficiência financeira do recorrido; (b) dificuldade de locomoção decorrente da gravidade da doença; (c) necessidade da continuidade do tratamento de hemodiálise à preservação da vida (paciente portador de Insuficiência Renal Crônica classe V, Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial sistêmica, cardiopatia isquêmica e doença arterial obstrutiva grave - ID. 24638905, p.1); (d) debilidade física atestada por médico do próprio SUS; (e) paciente apresenta sequela de acidente vascular cerebral, com déficit cognitivo, dificuldade de deambulação e períodos de agitação psico-motora, em uso de psicóticos (ID. 24638905, p.1); (f) consequente inviabilidade de utilização de transporte público, tudo, a atender ao princípio legal da integralidade da assistência vindicada. Precedente do TJDFT: Conselho Especial, acórdão 931427, DJE: 05.04.2016; 1a Turma Recursal, acórdão1188686, PJe: 1/8/2019; 2a Turma Recursal, acórdão 1197281, PJe: 30/8/2019, 3a Turma Recursal, acórdão 1189631. V. Por fim, não prospera a genérica alegação do princípio da reserva do possível, quando não demonstrada objetivamente a limitação orçamentária à concretude das políticas públicas de continuidade do cuidado em saúde. E não se divisa ofensa ao princípio da isonomia nem desrespeito à separação dos Poderes, porquanto o direito à saúde constitui prerrogativa constitucional indisponível. VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal), nem honorários advocatícios (STJ, Súmula 421).” A parte recorrente aponta ofensa ao artigo 134, §§2o e 3o, da Constituição Federal diante da autonomia funcional, administrativa e orçamentária concedida às Defensorias Públicas estaduais pelas emendas constitucionais 45/04, 74/13 e 80/14. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. II - Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 1.140.005 (tema 1.002), conforme transcrição abaixo: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018). Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 1.140.005/RJ. III – Ante o exposto, determino a SUPENSÃO do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do NCPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito